Tribunal: TCU
Processo: 002.720/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos conta acórdão que manteve a decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Maria Helena Alves ao Acórdão 2460/2025-TCU-Primeira Câmara , que manteve a decisão pela ilegalidade e negativa de registro do seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. informar o conteúdo desta decisão à recorrente.